Tribunal: TJES
Processo: 5000410-32.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000410-32.2020.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GRAZIELLE DELURDES SOARES TOREZANI e outros
RECORRIDO: ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000410-32.2020.8.08.0047

RECORRENTES: GRAZIELLE DELURDES SOARES TOREZANI E RONALDO TOREZANI

RECORRIDA: ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIA MEDICE DE MEDEIROS

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FURTO NO INTERIOR DO VEÍCULO. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. AUTORES OPTARAM POR DEIXAR O VEÍCULO ESTACIONADO FORA DA GARAGEM. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de demanda em que litigam as partes suso referidas, pretendendo a parte autora reparação por danos materiais e morais.

Em sua inicial, afirmam os autores: que são locatários de um imóvel residencial em contrato firmado com a requerida, o qual inclui uma vaga de garagem; que no ato de entrega das chaves não receberam o controle do portão, impossibilitando de adentrarem no imóvel com o veículo; que, por conta disso, em 18/05/2019 foram obrigados a deixarem o veículo estacionado na rua; que algum meliante quebrou a janela dianteira do carro e furtou o documento do veículo, dois óculos de sol, uma jaqueta de couro, além da importância de R$ 900,00.

Em contestação, a empresa requerida aduz, de forma preliminar, a incompetência territorial e a ilegitimidade passiva do autor Ronaldo Torezani. No mérito, sustenta que a requerente não realizou a abertura manual dos portões, optando por deixar o carro do lado de fora da garagem. Subsidiariamente, alega ausência de danos materiais ou morais a serem pagos.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2404177) dispôs que:

Face ao exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo, com apreciação de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Os autores, ora recorrentes, ofertaram Recurso Inominado (ID 2404186) alegando que a requerida possui responsabilidade e, por isso, deve arcar com os danos materiais e morais pleiteados.

A parte recorrida apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado pugnando pela manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo pela manutenção da sentença.

Primeiramente, coaduno com o entendimento do juiz sentenciante quando este entendeu pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso em apreço. Diante do disposto nos artigos 2°, 3° e 18 do CDC, a relação entre a recorrida e os recorrentes se caracteriza por relação de consumo.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC. No entanto, em que pese previsão da inversão probatória prevista pelo CDC, é preciso que o autor seja capaz de comprovar o nexo causal entre a ação/omissão da empresa ré e o dano.

Conforme se extrai do ID 2404143 a empresa recorrida comprovou que os moradores possuíam, de fato, a opção de estacionar o carro dentro da garagem, desde que abrissem o portão de forma manual e, ainda, que novos controles seriam disponibilizados. Portanto, a ausência do controle naquele momento não importaria em prejuízo aos autores, ora recorrentes.

Apesar de o furto dos veículos não se equiparar a um mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, entendo que, no caso em tela, não há como imputar à recorrida a responsabilidade pelo prejuízo dos recorrentes. Os autores não lograram êxito em comprovar que, de fato, estavam impedidos de utilizar a garagem.

Sabe-se ainda que a responsabilidade civil das relações consumeristas é objetiva (contratual e extracontratual) fundada na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Não obstante, o próprio CDC excepciona em seu art. 14, as situações em que a responsabilidade objetiva não incidirá.

Art. 14, § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Na situação em tela, entendo que a empresa está acobertada pela excludente de responsabilidade prevista no art.
14, § 3°, II
. Não só pelo fato de terceiro ter furtado o carro, mas também pelo fato de que os autores optaram por deixar o veículo estacionado do lado de fora da garagem.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.